Tribunal: STF
Processo: RHC 58180
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-12
Data de publicação: 1980-09-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. COAÇÃO DE AUTORIDADE POLICIAL, JA QUE AFASTADA A CAUSA MOTIVADORA DA INCOMPETENCIA DAS INSTANCIAS LOCAIS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO, CONCEDENDO-SE,  POREM, DE OFICIO, A ORDEM DE
HABEAS CORPUS, PARA QUE, COM A VOLTA DOS AUTOS A ORIGEM, O PEDIDO SEJA EXAMINADO, COMO FOR DE DIREITO.